Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-05.2024.8.11.0011
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa de Samuel Almeida Oliveira e Eliana do Carmo Lima contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.399 dias-multa para Samuel, em regime inicial fechado, e à pena de 08 anos e 1.200 dias-multa para Eliana, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (ii) analisar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos de constatação provisória e definitivo de entorpecentes, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação.
4. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, foram encontrados 24 pinos de cocaína (39g), uma trouxinha da mesma substância (0,92g), balança de precisão, colheres com resquícios de drogas, nota fiscal de ácido bórico e dinheiro em espécie, elementos incompatíveis com a alegação de uso pessoal.
5. Os depoimentos dos policiais civis que participaram da operação são coerentes e harmônicos entre si, confirmando a apreensão dos entorpecentes e petrechos utilizados para o tráfico, sendo tais testemunhos idôneos para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
6. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico, conforme Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT, especialmente quando comprovada a prática do comércio ilícito.
7. Quanto ao crime de associação para o tráfico, restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, evidenciada pelos relatórios policiais que apontaram que o casal utilizava sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes, com fluxo constante de usuários no local.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico quando comprovada a destinação comercial do entorpecente. 3. O crime de associação para o tráfico resta configurado quando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, voltado à prática reiterada do comércio ilícito de drogas."
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017; AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021; Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT; Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001489-05.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 856.757.921-04 (APELANTE), ELIANA DO CARMO LIMA - CPF: 045.058.601-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA PEREIRA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 019.922.691-14 (ASSISTENTE), FERNANDO SOUSA SILVA - CPF: 007.423.871-00 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

D
ireito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de Samuel Almeida Oliveira e Eliana do Carmo Lima contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.399 dias-multa para Samuel, em regime inicial fechado, e à pena de 08 anos e 1.200 dias-multa para Eliana, em regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (
ii
) analisar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos de constatação provisória e definitivo de entorpecentes, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação.

4.
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, foram encontrados 24 pinos de cocaína (39g), uma trouxinha da mesma substância (0,92g), balança de precisão, colheres com resquícios de drogas, nota fiscal de ácido bórico e dinheiro em espécie, elementos incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

5.
Os depoimentos dos policiais civis que participaram da operação são coerentes e harmônicos entre si, confirmando a apreensão dos entorpecentes e petrechos utilizados para o tráfico, sendo tais testemunhos idôneos para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico, conforme Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT, especialmente quando comprovada a prática do comércio ilícito.

7.
Quanto ao crime de associação para o tráfico, restou demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, evidenciada pelos relatórios policiais que apontaram que o casal utilizava sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes, com fluxo constante de usuários no local.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico quando comprovada a destinação comercial do entorpecente. 3. O crime de associação para o tráfico resta configurado quando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, voltado à prática reiterada do comércio ilícito de drogas."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017;
AgRg
no
AREsp
1946531/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021; Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT; Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
ela defesa de

Samuel Almeida Oliveira

e
Eliana
d
o Carmo Lima
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a

Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT,
que

os

conden
ou
pela prática
dos crimes de
tráfico de drogas

e
associação para o tráfico
(art. 33 e
art.
35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
,

à pena de
09

(nove
) ano
s
e

04
(
quatro
) meses de reclusão
e
ao pagamento de
1.399
(
mil trezentos e noventa e nove
) dias-multa, no valor de 1/30 (um
trigésimo
do
salário mínimo
)
,
em regime inicial fechado
, fixado a Samuel Almeida, e
à pena de 08 (oito) anos
e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um t
rigésimo do salário mínimo), em regime inicial semiaberto
, fixados a Eliana do Carmo Lima
.

A
defesa
de

Samuel Almeida Oliveira

e
Eliana do Carmo Lima
pleiteia
m

nas razões de
ID
.

297307479
,
a
absolvição
do
s
réu
s
ao argumento de insuficiência probatória
, sob a fundamentação do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, do crime de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico;

p
ugna, subsidiariamente,

a

desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal

(art. 28 da Lei 11.343/06).

Nas contrarrazões
de
ID
.

297307481
, o Ministério Público postulou o desprovimento dos presentes recursos
; E n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer
de
ID
.

304506380
, opina
no mesmo sentido das contrarrazões recursais
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a defesa
de

Samuel Almeida Oliveira
e
Eliana do Carmo Lima

a
absolvição dos réus
d
os
delito
s

previstos no artigo 33
(tráfico de drogas)
e 35
(associação para o tráfico de drogas)
, da Lei de drogas
.

Subsidiariamente, busca
a
desclassificação
do delito de tráfico
para o
de
uso pessoal
.

A denúncia (ID.
297307364
) narra o que segue:

2.Dos Fatos

2.1 Fato 01 – Artigo 35 da Lei no 11.343/2006

Consta nos autos que em data não precisamente especificada nos autos, mas no município de Mirassol D'Oeste-MT
, SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA e ELIANE DO CARMO LIMA, c
onscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para fins de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

2.2 Fato 02 – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006

Consta nos autos que no dia 27/05/2024, por volta das 06h15min, na Rua Euclides
Mazali
, no 348 ou 517, Bairro Parque Bandeirantes II, no município de Mirassol D'Oeste/MT
,
SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA
e
ELIANE DO CARMO LIMA
, c
onscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito drogas, consistente em 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, sendo 39g (trinta e nove gramas) e uma trouxinha de cocaína, sendo 0,92g (noventa e duas centigramas), com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

3. Síntese Fática

Consta nos autos que as equipes de inteligência da Polícia Militar receberam informações de que uma residência localizada na rua Euclides
Mazalli
estava sendo utilizada como ponto de comércio de entorpecentes pelos denunciados SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA e ELIANE DO CARMO LIMA, os quais também estavam transportando drogas para a cidade de São José dos Quatro Marcos.

Com base nas informações recebidas, os policiais militares acionaram o setor de investigação da Polícia Civil, os quais constataram indícios de estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas e do crime de tráfico de drogas, motivo pelo foi representado perante o juízo competente pela busca e apreensão domiciliar no endereço dos denunciados, o que foi deferido, conforme
decisum
exarado nos autos sob o no 1001103-72.2024.8.11.0011.

Dessa maneira, no dia 27/05/2024, uma equipe de Polícia Judiciária Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n.o 1001103-72.2024.8.11.0011, no âmbito da OPERAÇÃO RESET- ERGA OMNES, cujo objetivo era o combate ao tráfico de drogas naquela urbe, tendo como alvos os denunciados SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA e ELIANE DO CARMO LIMA
,
os quais são conviventes e atuavam com estabilidade e permanência na distribuição de drogas na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Constata-se que, durante o cumprimento do mandado, os denunciados foram submetidos a procedimento de busca pessoal e domiciliar, oportunidade na qual foi encontrado na residência do casal 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, sendo 39g (trinta e nove gramas), além de uma trouxinha de cocaína, sendo 0,92g (noventa e duas centigramas), uma nota fiscal de ácido bórico, duas colheres com resquícios de drogas, uma balança de precisão e dois celulares, sendo 01 (um) celular da marca Samsung Galaxy Azul a52 e 01 (um) celular da marca Moto G, de cor preto, corroborando as investigações que davam conta da prática da traficância.

Diante do flagrante delito, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para os procedimentos de praxe. (...)”.

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor dos acusados.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID.
297306022
), pelo boletim de ocorrência (
ID
.
297306024
), pelo termo de apreensão (
ID
.
297306026
), pelo laudo de
constatação provisória de entorpecente
(
ID.
297306028
)
, bem como pelo laudo definitivo de droga (
ID
.
297306046
)
.

Quanto à autoria,
o
relatório policial juntado aos autos evidencia a gravidade da situação do tráfico de drogas em Mirassol D’Oeste, município localizado na faixa de fronteira com a Bolívia, circunstância que favorece a circulação de entorpecentes. As investigações, baseadas em denúncias anônimas, informações de colaboradores e monitoramentos policiais, apontaram a existência de diversos pontos de venda de drogas espalhados pela cidade, conduzidos por diferentes indivíduos e núcleos familiares
, dando origem à
Operação Reset – Erga Omnes
, com o deferimento de medidas de busca e apreensão nos endereços dos alvos apontados como participantes do grupo destinado ao comércio ilegal de drogas na região dos fatos
.

A ordem de busca domiciliar foi
cumprid
a
, em relação aos apelantes, em 27
/5/2024, na residência localizada na rua Euclides
Mazali
, bairro Jardim das Oliveiras, em Mirassol d’Oeste/MT
, conforme
auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca domiciliar, ID 2
97
306025,
p. 2/5
, que resultou na apreensão de
24 pinos de cocaína
,
balança de precisão
,
duas colheres com resquícios de cocaína
,
dinheiro em espécie
,
nota fiscal de aquisição de ácido bórico
,
e
dois
aparelho
s
celular
es
, informações essas
corroboradas no boletim de ocorrência n. 2024.157020, ID 297306043, termo de apreens
ão [ID 297306026] e laudo toxicológico definitivo [ID 279306046], o

que, de plano, afasta a alegação defensiva, de que
não houve apreensão de petrechos
destinados ao comércio ilegal de drogas

ou valores em espécie
.

D
estac
a
-se a
informação contida no relatório reservado de informações policiais con
tido no ID 297307350, sobre a

atuação de
Samuel Almeida Oliveira
(vulgo Samuca) e sua esposa
Eliane do Carmo Lima
, que utilizavam sua residência no Jardim das Oliveiras para a comercialização de entorpecentes, chegando a expandir as atividades ilícitas para São José dos Quatro Marcos.

b) Ponto de vendas de drogas ilícitas dos suspeitos Samuca e Eliane.

As equipes de inteligência receberam informações, via 190, de que em uma residência localizada no jardim das oliveiras, na rua Euclides
Mazalli
, s/n na cidade de Mirassol D’Oeste, estava sendo utilizada como ponto de comércio de entorpecentes, pelas pessoas conhecida como
SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA
, de vulgo (SAMUCA) e sua esposa
ELIANE DO CARMO LIMA
(ELI), além de que tais pessoas também estavam levando as drogas para a cidade de São José dos Quatro Marcos.

Tomando como base a denúncia recebida, os policiais militares acionaram o setor de investigação da Polícia Civil, desta urbe, e em conjunto conseguiram a informação de que na residência do casal suspeito ocorria um grande fluxo de pessoas que aparentavam serem usuários de entorpecentes.

Segundo um denunciante, certa vez ele
visu
pelo suspeito SAMUEL no portão e, após ser atendido, esperou em um banco em frente à residência, saindo do local com algo em mãos.

Revela o colaborador, que a pessoa de Samuel de almeida Oliveira, saiu recentemente da cadeia e, após soltura, passou a se reunir com várias pessoas envolvidas com grupos criminosos em sua residência, reuniões que deram aumento ao fluxo de pessoas com aspectos de usuário em seu imóvel.

Além da venda deliberada de entorpecentes, informou o denunciante que SAMUEL e sua esposa ELIANE também batem em uma criança que possui problemas mentais, que possivelmente é filho do casal, e que por vezes já visualizou Samuel consumindo entorpecentes na presença da criança.

A equipe de inteligência informou ainda que não é a primeira vez que recebem estas denúncias, que inclusive em outras oportunidades, através de vigilância
emonitoramento
, já conseguiram lograr êxito em repassar informações ao Grupo de Apoio,
que conseguiu prender os suspeitos, tanto na cidade de Mirassol D’Oeste, quanto levando entorpecentes na cidade de São José dos Quatro Marcos, e que inclusive já encaminhou alguns ofícios a delegacia de polícia civil informando sobre os fatos, conforme ofício n° 1/informações/17bpm/2021 de 28 de outubro de 2021.

As equipes policiais passaram a monitorar o endereço do suspeito e foi constatado indícios de veracidade nas denúncias, verificando-se que fluxo de pessoas que vão ao local é grande. Apurou-se também que ambos os suspeitos saem e deslocam para uma residência ao fim da rua, que é de propriedade da mãe do suspeito Samuel de Almeida Oliveira.

A casa do investigado possui cor predominante verde, com muro baixo e de grade, com bancos de praça na frente, localizada na Rua Euclides
Mazali
, s/n, Bairro: Jardim das Oliveiras, Mirassol doeste/
mt
. [...]

De modo geral, o documento revela um quadro organizado e persistente de tráfico doméstico, sustentado por agentes já reincidentes, confirmando a capilaridade e a relevância das associações criminosas na região (ID. 297307350).

Com efeito, durante a busca domiciliar ocorreu
a prisão em flagrante de Samuel Almeida Oliveira, ocorrida em 27 de maio de 2024, durante a
Operação Reset–Erga Omnes
,
ocasião em que
foram apreendidos 24 pinos de cocaína, uma trouxinha da mesma substância, duas colheres com resquícios, uma balança de precisão, nota fiscal de ácido bórico
, utilizado para dar volume e batizar a cocaína
, além de dois aparelhos celulares
, como visto alhures
.

A
respeito, os investigadores de polícia

Adriana Pereira Rodrigues

[ID 297306029]
e
Fernando Sousa Silva
confirmaram, em
seus
depoimento
s
, a apreensão dos entorpecentes na casa do investigado.

Eliana do Carmo Lima
, esposa de Samuel, declarou que seu marido não pratica tráfico, sendo apenas usuário de pasta base de cocaína, negando conhecer os entorpecentes encontrados e afirmando que teriam sido localizados fora da residência. Já
Samuel
, em interrogatório, disse ser apenas usuário, atribuiu a balança de precisão à esposa (para uso culinário) e alegou desconhecer a origem dos pinos apreendidos, reconhecendo apenas o consumo da droga nas colheres.

Diante desses elementos, o delegado responsável concluiu pelo
indiciamento de Samuel Almeida Oliveira e Eliana do Carmo Lima
, entendendo configurada a prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com a apreensão de substâncias em quantidade destinada à mercancia, e remetendo o inquérito à Justiça para as providências cabíveis.

O
s
r
elatórios de degravação dos telefones de propriedades dos réus, nada trouxeram de importante para a investigação (ID. 29
7307430 e ID.
297307431).

Por sua vez,
os inve
stigado
res da polícia civil
Fernando Sousa Silva
e
Adriana Pereira Rodrigues
, sob o crivo do contraditório
(
Mídia Digital – ID.
297307424
- Págs.
2
e
3
)
deram vers
ões

semelhante
s
ao discorrerem sobre a abordagem dos acusados
após prévio monitoramento do local indicado, e que durante a abordagem foram encontrados,
acondicionados
em 24 pinos
dentro um invólucro preto

e
em
uma embalagem em forma de ‘trouxinha’
de substância análoga à cocaína
,
além
de
colheres usadas para confecção, uma nota fiscal
no valor de R$ 40
,00
da compra de Ácido Bórico e uma balança de precisão
,
indicativo de
n
arcotraficância
.

E
sclareceram, ademais, que
Samuel
, no momento dos fatos,
negou a propriedade da droga apreendida
, afirmando que apenas o entorpecente localizado no interior da residência destinava-se ao seu
uso pessoal
.

“(...)

Promotoria:

Olha, é Fernando, pelo que eu deduzo, o senhor deve ter vindo até Mirassol para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, o senhor lotado em Porto Alegre do Norte, o senhor pode relatar para nós o que aconteceu, por gentileza?

Testemunha:

Posso. Bom, naquela manhã nós diligenciamos para fazer o cumprimento desse mandado de prisão em apoio à polícia militar. É na ocasião, a nossa equipe fez o adentramento na residência enquanto a equipe da polícia militar fez
a
proteção externa da residência.

Então, no momento que a gente estava efetuando a busca no interior da residência onde encontramos as colheres, a balança de precisão, a equipe da polícia militar nos comunicou que haveria encontrado na parte de fora da residência próxima à entrada, lá numa árvore já do lado de dentro do muro da residência um pacote preto.

Aí a equipe da polícia civil chegou, a gente foi fazer a averiguação do que se tratava e era um invólucro preto, com os pinos de cocaína e uma quantidade.

Promotoria:

Perfeito, então foi encontrado no quintal da casa.

Testemunha:

No
quintal da casa.

Promotoria:

O
senhor se recorda se
tava
enterrado? como estava?

Testemunha:

Não, não, enterrado não, estava como se tivesse sido arremessado ou deixado no pé da árvore para que fosse pego por alguém posteriormente.

Promotoria:

T
á
,
entendi,
v
ocês questionaram a respeito desses pinos ali, para os acusados ali na hora.

Testemunha:

Sim. Nesse momento, inclusive, a gente até chegou aí com Samuel lá no momento que encontrou, mostrou
pra

e
le.

Aí no momento ele disse que não era dele, que não sabia do que se tratava.

O que foi encontrado dentro da residência, que inclusive foi pela minha pessoa, foi as colheres com resquícios de uso de droga e a balança de precisão
.

Promotoria:

[...] Ele não admitiu ser propriedade dele.

Ele admitiu ser só a porção de acho que 90 g, né?

Testemunha:
Sim.

(
Depoimento prestado por
Fernando Sousa Silva

extraído da
mídia
de ID.
297307424
- Pág. 0
3
)

Ministério Público:
Adriana, você, pelo que consta, é a senhora participou aqui da operação reset? Mirassol, né? A senhora fala que é lotado em Porto Alegre, então provavelmente veio dar cumprimento ao mandado, né?

IPC Adriana:

Sim.

Ministério Público:
Cadeia Pública de Mirassol D'Oeste

IPC Adriana:
E?

Ministério Público:
A senhora pode relatar para nós o que aconteceu?

IPC Adriana:
Sim, posso. A gente chegou, né? Na casa no endereço citado para gente, pegamos o endereço, chegamos já, estava tudo fechado. Aí verificamos local batendo na porta, ninguém atendeu, aí forçamos. Entramos, né? Aí, Samuel estava dormindo com
a esposa
, estava se os filhos dele lá também e vimos permissão que a gente podia revistar a casa, que eu quero cumprimento de mandado de busca e apreensão e autorizou.

Aí começamos a
bus
ca.

Ministério Público:
Perfeito. E vocês encontraram lá? Segundo consta, é foram 24 pinos de cocaína, né? 139 g.

IPC Adriana:
Isso.

Ministério Público:
É
. 92 centigramas de
uma
s
trouxinhas
, né?

De cocaína, senhora, confirma, é isso mesmo.

IPC Adriana:
Nisto? Sim.

Ministério Público:
Chegaram a entrevistar eles lá na.

No momento, fala perguntar alguma coisa, a senhora se recorda?

IPC Adriana:
Olha, perguntando de quem que era aquilo ali, né?

Se eles estavam vendendo essas perguntas, vou te vou de rotina mesmo.

Ministério Público:
A senhora daqueles.

IPC Adriana:
Você tinha mais alguém na casa?

Ministério Público:
Reco
rda
o que ele falou lá no momento.

IPC Adriana:

A
í
falaram que era para cons
umo pessoal
.

Ministério Público:

Tá
, entendi então,
tá
bom, sem mais perguntas, excelência.

Magistrada:
Obrigado, doutor, doutor Alberto.

D
efensor
P
úblico
:
Assim
,

Adriana, essa quantidade de pinos é a senhora é, sabe, é informar em local lá da
residência foram encontrados.

IPC Adriana:

Estava na cozinha
.

Defensor Público:

Ah
é?

A senhora relatou que tinha
um
prato que
t
inha sido usado, né?

C
om a colher
?

IPC Adriana:
Sim, é porque eu estava mais ali acompanhando a

esposa do
Samuel, que ela estava até passando mal, né?
[...]
Fiquei mais ali no quarto com ela. D
ei
uma olhada ali no quarto, mas aí eu vi isso
,
2 colheres com resquícios de cocaína.

Defensor Público:

O
s pinos
n
o foi a senhora que encontrou, não
?

IPC Adriana:
Sim, não fui eu que
...
eu fiquei mais acompanhando a esposa do Samuel.
Já família que ela estava perto, estava passando mal, tinha as crianças lá com uma venda também
,
fiquei mais ali no quarto com ela para resguardar mais
”
.

O depoente
André Luiz Silveira
, sob o crivo do contraditório (ID. 297307424) pormenorizou sua participação na "Operação Reset", tendo como alvo os réus Samuel Almeida Oliveira e Eliana do Carmo Lima, dentre outros investigados. Aduziu que a investigação contra Samuel foi robustecida por seu histórico de denúncias por tráfico.
A suspeita sobre o casal se consolidou com informações anônimas de moradores que os apontavam como responsáveis pelo comércio de entorpecentes na residência. Tal suspeita foi corroborada pela vigilância policial, que verificou um fluxo constante de usuários no local, confirmando a destinação do imóvel como ponto de venda
.

Os réus, em sede judicial, contestaram a descrição fática contida na peça inaugural, negando, por via de consequência, a autoria do ilícito
(ID. 297307449)
.

A ré

Eliana do Carmo Lima
, disse

que estava dormindo junto à
Samuel
e s
eus filhos, quando a
polícia chegou ao local
, afirmando
que os agentes

quebraram as portas para dar início ao
mandado
,
e x p l i c a n d o

o

m
o
t
i
v
o

d
e

t
e
r
tido um
mal-estar
na hora d
a busca
.

N
egou qualquer participação na conduta delitiva. Relatou, entretanto, ter conhecimento de que o corréu Samuel era usuário de drogas e corroborou a versão de que o material ilícito encontrado no quintal foi inserido no local pelos próprios policiais.

Em seu depoimento,
o réu
Samuel

Almeida Oliveira
admitiu ser usuário de substâncias entorpecentes e
confirmou a posse de um pequeno invólucro para consumo pessoal
. Contudo
, imputou aos agentes policiais a responsabilidade por terem implantado os 24 (vinte e quatro) pinos de entorpecente apreendidos na área externa de sua residência
(ID. 297307449)
.

No tocante ao delito de tráfico de entorpecentes
,
analisando as provas colacionadas, entendo que
não merece prosperar a tese defensiva consubstanciada no fato de que os acusados seriam apenas usuário de drogas.

No caso em exame, tanto a materialidade quanto a
autoria delitiva
foram robustamente corroboradas pelos relatos coerentes e harmônicos dos policiais
civis
, que
revelam um contexto fático incompatível com o simples consumo
pessoal.

Insta destacar
as declarações colhidas dos policiais civis sob o crivo do contraditório, aliadas ao relatório policial e às circunstâncias da apreensão – 24 pinos de cocaína, uma trouxinha da mesma substância,
além de uma
balança de precisão, colheres com resquícios e nota fiscal de ácido bórico
– indicam de forma segura que os acusados tinham em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

Aliás, a versão defensiva de que Samuel seria apenas usuário não encontra respaldo nos elementos de convicção colhidos nos autos, notadamente em razão da quantidade de droga, da forma de acondicionamento em pinos prontos para comercialização e da apreensão de petrechos característicos da
narcotraficância
(termo de apreensão de ID. 297306027)
. Do mesmo modo, não se sustenta a alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais, pois, além de não haver qualquer indício nesse sentido, as testemunhas confirmaram a regularidade da operação
, cabendo anotar que ao que consta, uma parte da droga, bem como as colheres, balança de precisão e nota fiscal estavam dentro da residência em local que
Eliane
não poderia deixar de ver
, corroborando assim o relatório policial que já deixava claro a sua participação na venda de drogas no interior da residência, inclusive pela intensa movimentação de usuários que frequentavam o local
.

Desse modo, todas as provas produzidas nos autos são típicas da traficância e robustecem a imputação acusatória, em desabono à tese de absolvição dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas ou mesmo a de desclassificação para o de uso.

Convém ressaltar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, embora se tenha registrado e dado destaque ao fato de os apelantes serem usuários de drogas,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Criminal no03 da TCCR/TJMT), pois devidamente comprovado a prática do comércio ilícito de drogas por parte dos apelantes.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entregada substância. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Em relação ao crime de
associação para o tráfico
,
segundo a doutrina,
“pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1o, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2020, p. 1081).

Aliás, a prática do crime de associação (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito.

A este respeito:
“No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"
(HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
05/11/2018) ” (
AgRg
no
AREsp
1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021).

No caso dos autos, está devidamente comprovada a estabilidade entre os apelantes, notadamente pel
as

investigações e relatórios policiais
, os quais
apontaram que
o casal Samuel Almeida Oliveira e Eliana do Carmo Lima utilizavam sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes
, sinalizando que ambos
se uniram

para a prática do comércio de drogas
, conforme já havia sido relatado pela autoridade policial
, o que se consolidou pela presença de colher com resquícios de droga, porção de droga e balança em local perfeitamente visível para ambos, conforme assinal
ado na prova oral testemunhal
.

As investigações

indicam liames entre o acusado Samuel
, Eliane
e expoentes da organização criminosa

Comando Vermelho.

Relativamente à imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de

Drogas), a existência de um liame subjetivo, estável e organizado entre os acusados é

comprovada por investigações prévias da Polícia Judiciária Civil, documentadas no

PBACrim 1001103-72.2024.8.11.0011. Os relatórios de inteligência são claros ao

indicar que o casal mantinha uma estrutura voltada ao narcotráfico, evidenciada por

trechos como:
“[...] a equipe apurou que eles estariam atuando no transporte de drogas

para o município de São José dos Quatro Marcos. A despeito disso, eles fazem

também,

por vezes, a casa deles de local de comércio de entorpecentes, sendo verificado um fluxo

e pessoas acima do normal diariamente indo até a residência deles [...]”
.

A mesma conclusão se extrai de delações anônimas, que informaram que

o imóvel do casal
“[...] estava sendo utilizada como ponto de comércio de entorpecentes

[...]”, e do monitoramento policial que se seguiu, o qual “[...]
constatado indícios
de

veracidade nas denúncias, verificando-se que fluxo de pessoas que vão ao local é grande

[...]”

Ainda, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça: “
A tentativa defensiva de desqualificar a prova produzida, ao alegar a inexistência de interceptações telefônicas, registros fotográficos ou gravações em vídeo, igualmente não subsiste. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a configuração do delito de associação para o tráfico pode se dar com base em quaisquer meios de prova admitidos em direito, inclusive por meio de depoimentos testemunhais consistentes e coerentes, como ocorreu no presente caso”
.

Diante do quadro probatório sólido, coeso e convergente, mostra-se necessária a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico, pois restaram demonstrados todos os elementos configuradores do tipo penal, notadamente o vínculo associativo estável e organizado, voltado à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

À vista de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA

e ELIANA DO CARMO LIMA, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025